Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELOS AUTORES. NÃO COMPROVADA. RESCISÃO POR CULPA DOS CESSIONÁRIOS. RETENÇÃO DA PRESTAÇÃO PELO CEDENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Assim, cabia aos cessionários o dever de comprovar o cumprimento das obrigações assumidas em contrapartida para que fizessem jus ao recebimento do imóvel, ônus do qual não se desincumbiram.
2. De outro lado, o fato de a cedente se recusar a entregar o imóvel não consiste em violação contratual, quando na verdade a parte buscou socorrer-se da tese da exceção do contrato não cumprido para assegurar que as prestações assumidas pelos cessionários fossem cumpridas.
3. Consoante disposto no artigo 476, do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
4. Deste modo, configurado o descumprimento contratual, surge para a parte lesada pelo inadimplemento o direito de pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (Art. 475, do CC).
5. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.